Tribunal: STF
Processo: RHC 187991
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. DIVERSOS RECURSOS DEFENSIVOS JULGADOS PELA CORTE A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, no qual foram julgados pelo eg. Tribunal de origem sucessivos recursos interpostos pela defesa após a sentença de pronúncia, inclusive com acolhimento "contraminuta fora do prazo legal", conforme consignado pela instância originária, evidenciando-se, assim, o respeito à ampla defesa do recorrente, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, negado o direito de responder ao processo em liberdade. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual denegou a ordem.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Felix Fischer, ao analisar o HC 574.550, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário a defesa alega que:
          (i) “o recorrente vem contribuindo de maneira efetiva para o regular deslinde da ação penal, tendo apresentado resposta à acusação em tempo hábil, se comprometido a apresentar as testemunhas independentemente de intimação, dentre outros. Portanto observa-se que a culpa exclusiva é do Estado, que está negligenciado os princípios que norteiam o processo penal, notadamente o princípio da duração razoável do processo”; 
          (ii) “a prisão cautelar se prolonga no tempo, sendo que até a presenta data o recorrente não foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri”. 
    5. A defesa requer a “CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No que pertine ao pleito de relaxamento da prisão preventiva, contudo, sem razão o agravante. 
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora combatida, não se verifica, na hipótese, desídia do aparelho judiciário na condução do feito apta a gerar constrangimento ilegal ao agravante. 
    Ressalto, por mais uma ocasião, que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. (…).
    […]
    (…) observa-se, por mais uma oportunidade, que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, no qual foram julgados pelo eg. Tribunal de origem sucessivos recursos interpostos pela defesa após a sentença de pronúncia, inclusive com acolhimento "contraminuta fora do prazo legal", conforme consignado pela instância originária, evidenciando-se, assim, o respeito à ampla defesa do recorrente, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar, por mais uma oportunidade, que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    […].”
    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator